Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-34.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002772-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMUALDO ENRICONE - CPF: 010.017.280-68 (APELADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), IVONE ALVES ENRICONE - CPF: 548.605.800-44 (APELADO), NEUSA MARIA ENRICONE - CPF: 551.408.071-49 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

-Consabido que o curador pode transigir em nome do curatelado apenas mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 1.748, III, do CC/02, o que não foi observado na hipótese em comento, nulas são as referidas negociações. Aliás, nem mesmo com a permissão do parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê a aprovação ulterior do juiz, em casos urgentes justificados pelo risco ao patrimônio do curatelado, a então curadora assim procedeu.

-Portanto, merecem declaração de nulidade os contratos de empréstimos firmados entre as partes, com o retorno ao "status quo ante", devendo os réus restituírem aos curatelados todos os valores por eles adimplidos, não se caracterizando tal determinação enriquecimento sem causa

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002772-34.2017.8.11.0003

APELANTE: ANTONIO ALVES CAMPOS

APELADOS:

ROMUALDO ENRICONE, IVONE ALVES ENRICONE, representados por sua curadora ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NEUSA MARIA ENRICONE
, da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Débitos C/C Pedido de Reembolso de Valores, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1002772-34.2017.8.11.0003, que julgou procedente o pedido de
ROMUALDO ENRICONE
e
IVONE ALVES ENRICONE, representados por sua curadora ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI
, declarando inexistente o débito constante nos contratos 295359509 e 311710266, objeto da lide, bem como condenou os réus a pagarem aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da data do evento danoso; bem assim, determinou que a instituição financeira ré (BANCO BRADESCO S.A.) restitua, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente dos Requerentes, no que pertine aos contratos objeto da lide. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC (ID no 131410235 - págs. 1/8).

A Apelante pede a reforma da sentença expondo que
“o ponto nodal da irresignação recursal consiste na rejeição das preliminares de falta de autorização judicial da Curadora dos Apelados para ingressar com a presente ação”
; na
“ausência de interesse processual da Apelada Ivone Alves Enricone”
, bem como na
“declaração de nulidade dos contratos de empréstimos, que se transmuta em verdadeiro enriquecimento sem causa dos Apelados”
; e
“na ilegalidade decorrente na condenação da Apelante em indenização por danos morais na hipótese”
.

Para tanto, alega que a
“então curadora dos Apelados”
não detinha
“autorização judicial para ingressar com a presente ação de nulidade”
, mas tão somente um termo de curatela provisória obtido posteriormente; que
“os contratos dos empréstimos questionados foram celebrados em nome do Apelado Romualdo Enricone, portanto, a Apelada Ivone Alves Enricone não detém interesse de agir”
; que
“em nenhum momento houve abuso, prejuízo, má-fé e/ou desvio de finalidade dos valores tomados a título de empréstimos, já que toda a quantia foi revertida exclusivamente para atender as necessidades dos Apelados”
. Ao fim, repudia a condenação por danos morais, postulando sua exclusão ou redução.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (ID no 131410237 - págs. 1/29).

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos/apelados (ID no 131410243 - págs. 1/5), onde rebatem as teses apresentadas no apelo, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença.

O BANCO BRADESCO S.A., devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID no 131410248 - pág. 1).

Autos remetidos ao Ministério Público Estadual que opinou pelo desprovimento do apelo (ID no 140136685 - pág. 5).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Neusa Maria Enricone
, da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido de
Romualdo Enricone
e
Ivone Alves Enricone
.

Ab initio
, defiro a AJG à apelante, pois presentes os requisitos legais para concessão do benefício.

Para evitar tautologia, transcrevo o relatório da sentença:

“Vistos etc.

ROMUALDO ENRICONE E IVONE ALVES ENRICONE representados por sua curadora ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI, devidamente qualificados nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra NEUSA MARIA ENRICONE E BANCO BRADESCO S.A., também qualificados no processo.

Os autores foram interditados em 14/03/2013 em razão da idade avançada e graves problemas de saúde, sendo que a primeira requerida assumiu na época a condição de curadora. Aduz a representante da parte autora que, ao analisar as despesas dos autores, verificou que está sendo debitado mensalmente da conta bancária destes os valores de R$ 655,32 e R$ 3.216,55, referente a dois supostos empréstimos bancários (contratos 295359509 e 311710266) junto ao banco requerido, o que tem comprometido o rendimento familiar e causando danos graves aos mesmos. Afirma que a Requerida colocou os autores para assinarem os empréstimos e o banco requerido permitiu, o que acarreta na nulidade plena do negócio celebrado, ou que a requerida na época assinou com o consentimento do banco requerido como curadora, os empréstimos sem qualquer tipo de autorização judicial. Requer a declaração de inexistência do débito cobrado pelo segundo réu, bem como, a condenação dos requeridos na devolução dos valores debitados indevidamente e nos danos morais. Juntou documentos.

Citada, a primeira requerida apresentou defesa sob o Id. 29216952. Argui em sede preliminar, falta de autorização judicial e ausência de interesse processual da autora Ivone Alves Enricone. No mérito, sustenta em algumas oportunidades, as elevadas despesas para a manutenção dos requerentes a colocaram em um verdadeiro sufoco financeiro. Diz que em nenhum momento houve abuso, prejuízo ou desvio de finalidade dos valores tomados a título de empréstimos, já que toda a quantia foi revertida exclusivamente para atender as necessidades dos Interditados. Alega inexistência de dano material e moral. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

O segundo requerido apresentou defesa sob o Id. 8770500. No mérito, sustenta a legalidade dos débitos. Diz que os contratos foram assinados pela curadora legítima dos Requerentes. Alega inexistência de dano material e moral. Aduz que não há que se falar em devolução de valores, porque inexiste responsabilidade por parte do Requerido. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica sob o Id. 32629083.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora quedou-se inerte, a primeira ré pleiteou a produção de prova oral e o segundo réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera.

Parecer do representante do Ministério Público sob o Id. 49732833.”

A Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da exordial. Eis a parte dispositiva do
decisum
:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante nos contratos 295359509 e 311710266, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos réus, bem como dos próprios requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os réus a pagarem aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso; bem assim, deverá a instituição financeira ré restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente dos requerentes, no que pertine aos contratos objeto da lide. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

A Apelante pede a reforma da sentença expondo que
“o ponto nodal da irresignação recursal consiste na rejeição das preliminares de falta de autorização judicial da Curadora dos Apelados para ingressar com a presente ação”
; na
“ausência de interesse processual da Apelada Ivone Alves Enricone”
, bem como na
“declaração de nulidade dos contratos de empréstimos, que se transmuta em verdadeiro enriquecimento sem causa dos Apelados”
; e
“na ilegalidade decorrente na condenação da Apelante em indenização por danos morais na hipótese”
.

Para tanto, alega que a
“então curadora dos Apelados”
não detinha
“autorização judicial para ingressar com a presente ação de nulidade”
, mas tão somente um termo de curatela provisória obtido posteriormente; que
“os contratos dos empréstimos questionados foram celebrados em nome do Apelado Romualdo Enricone, portanto, a Apelada Ivone Alves Enricone não detém interesse de agir”
; que
“em nenhum momento houve abuso, prejuízo, má-fé e/ou desvio de finalidade dos valores tomados a título de empréstimos, já que toda a quantia foi revertida exclusivamente para atender as necessidades dos Apelados”
. Ao fim, repudia a condenação por danos morais, postulando sua exclusão ou redução.

Não prospera a pretensão recursal.

I- Das preliminares

- Ausência de autorização judicial

Sustenta a apelante que a nobre Magistrada de primeiro grau violou e negou vigência à lei, máxime aos artigos 1.774 c/c 1.781 c/c 1.748, inciso V, do Código Civil e 2002, pois à curadora não buscou autorização judicial específica para propor a ação judicial instada nos autos, já que a demanda pode implicar em sério risco de prejuízo patrimonial aos apelados (pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais etc), sendo imprescindível a reforma do julgado, para que seja reconhecida a preliminar ora suscitada e extinto o processo, nos termos do Código de Processo Civil em vigor.

Sem razão, portanto.

Isto porque, ainda que a apelante Neusa Maria Enricone tenha sido nomeada curadora dos apelantes, consoante se depreende da sentença dos autos no13098-46-2012.8.11.0003 (ID no29216976), na época do ajuizamento da presente ação (proposta em
04/05/2017)
Adriana Enricone Scaravelli detinha poderes para o ingresso desta ação anulatória, pois já era curadora dos apelados/autores desde
06/10/2016
, conforme decisão exarada nos autos de Código 835333 (Ação de Prestação de Contas – ID no 131409682 - págs. 4/5), que suspendeu, liminarmente, a curatela de Neusa Maria Enricone, aqui apelante, e nomeou Adriana como curadora provisória do casal Romualdo e Ivone, autorizando lhe a gerência do patrimônio de seus genitores.

Assim, rejeito a preliminar.

- Da Ausência de Interesse Processual da Apelada Ivone Alves Enricone.

Sustenta a apelante a ausência de interesse processual da Apelada Ivone Alves Enricone, argumentando que:
“os contratos dos empréstimos questionados foram celebrados em nome do Apelado Romualdo Enricone, portanto, a Apelada Ivone Alves Enricone não detém interesse de agir, pois falta-lhe o binômio necessidade-adequação, sendo certo que não lhe convém formular qualquer tipo de pretensão no caso em destaque”
.

Sem razão, pois a apelada é esposa de Romualdo Enricone, e foi igualmente interditada, e, possui interesse de agir, até mesmo pelo regime de comunhão total de bens do contrato matrimonial. É condição da ação o interesse de agir, consistente na necessidade de obter-se através do processo a proteção do seu interesse violado.

Contudo, plenamente demonstrados os requisitos para estar em juízo, consoante se abstrai dos argumentos demonstrados no processo, ressaltando que os pleitos arguidos não devem traduzir, necessariamente, o seu provimento, mas sobretudo de a parte buscar a tutela pretendida, sob pena de se obstar o acesso a Justiça.

Assim, afasta-se a preliminar aventada, pois presente o interesse de agir.

II – Do mérito

Aduz a apelante, quanto ao mérito, que a sentença de primeiro grau andou na contramão do direito ao simplesmente declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico, pois
“em nenhum momento houve abuso, prejuízo, má-fé e/ou desvio de finalidade dos valores tomados a título de empréstimos, já que toda a quantia foi revertida exclusivamente para atender as necessidades dos Apelados”
. Ao fim, repudia a condenação por danos morais, postulando sua exclusão ou redução.

Não prospera a pretensão recursal.

De fato, afere-se dos autos que a autor ROMUALDO ENRICONE foi interditado em
14/03/2013
, e a primeira requerida (NEUSA MARIA ENRICONE), ora apelante, assumiu na época a condição de curadora (Processo: 13098-56.2012.811.0003). Nota-se que a interdição dos autores se deu em data anterior à materialização dos empréstimos celebrados em
24/11/2015
e
14/09/2016
(contratos nrs.o 295359509 e 311710266). Destarte, a curadora dos requerentes (NEUSA MARIA ENRICONE) fora quem celebrou os empréstimos acimas citados, sem, contudo, se observar da necessidade de autorização judicial para a realização.

Nos termos do arts 1.774, do Código Civil, estabeleceu-se a curatela, conforme disposições previstas nos arts. 1748, 1.749 e 1.754, também do Código Civil, estabelecidas para o instituto da tutela.

Nesse esteio, a contratação de empréstimos bancários, em nome do curatelado é condicionado à previa autorização judicial, porquanto importem na assunção de dívidas, que incidirão sobre o seu patrimônio em evidente prejuízo a seus interesses.

Neste aspecto, a mera condição de curadora não lhe confere poderes para atos que impliquem em diminuição do patrimônio dos curatelados sem autorização judicial. O que se tem inconteste, é que a contratação de empréstimo, ainda que em benefício os curatelados, devia ser precedida de autorização judicial, uma vez que se trata de providência que vai além da mera administração de seus bens.

Como bem registrou o
Parquet
, em seu lúcido parecer:

“No caso em apreço, deixou a Apelada, e a instituição financeira, de observar as peculiaridades da pactuação, não podendo a negligência de ambos prejudicar pessoas incapazes, sendo decorrência lógica da conduta, a incidência da indenização pelos danos morais. Conforme leciona Eduardo Zanonni, citado por Carlos Roberto Gonçalves,3 o dano moral pode-se configurar de maneira direta ou indireta, sendo a primeira a lesão a bem jurídico contido nos direitos de personalidade, como a honra, o decoro, os sentimentos afetivos e a própria imagem. Lado outro, coloca que o dano indireto é atinente à:

Lesão a um interesse tendente a satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que provoca prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima.

Outrossim, os descontos realizados na conta bancária dos curatelados com fulcro nos contratos, os quais tiveram suas nulidades reconhecidas, configura hipótese de lesão patrimonial, nos termos exposados, devendo, pois, todo e qualquer prejuízo ser indenizado.

Trata-se, em tese, de negócio nulo, nos exatos termos do artigo 166, do Código Civil, que assim expõe:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

Nesse sentido os ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"O ato ou negócio jurídico é válido quando regular, imune de vícios, segundo o Código Civil. São requisitos para que o ato ou negócio jurídico seja válido: a) a capacidade do agente; b) a manifestação livre da vontade, isto é, a vontade não viciada; c) a licitude e a possibilidade do objeto."
(in Código Civil anotado - 2a ed. - Ed. Revistas dos Tribunais - pag. 198).

Nesse esteio, o retorno das partes
ao status quo
ante, conforme previsão do art. 182 do Código Civil, impõe a restituição do montante descontado da conta dos apelados, que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito, melhor sorte não assiste a apelante, porquanto impossível impor aos incapazes o dever de restituir os valores recebidos em função de contrato inválido.

Neste contexto,

restou nítido e claro que o requerente/apelado, ROMUALDO ENRICONE, que assinou os contratos de empréstimo, já era interditado antes das avenças realizadas, consoante demonstram os documentos coligidos de ID no 131409682.

Destaca-se que a prática em evidência é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto no artigo 39, inciso IV do CDC,
in verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV- Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”

Oportunamente, mister frisar que há grupos de consumidores que demonstram uma fragilidade ainda maior em relação aos fornecedores de produtos e serviços, isto é, pessoas ainda mais vulneráveis à atuação desse sujeito da relação de consumo. São os consumidores hipervulneráveis, ou seja, aqueles que, em razão de sua especial condição,
como idosos
, crianças,
portadores de necessidades especiais em razão da saúde mental ou física, debilitadas
, e analfabetos, ficam ainda mais expostos a toda atividade desempenhada pelos fornecedores no mercado de consumo.

A esse respeito, o Ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin já teve a oportunidade de se manifestar, ao proferir voto no Resp 586.316/MG. Vejamos:

“Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados. Mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna (...)”

Neste sentido, entendo que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços dentre outras práticas abusivas, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seu produto ou serviços, bem como dele exigir vantagem manifestamente exagerada.

O vendedor que aproveita da condição social e da falta de conhecimento do consumidor, e configuram vantagem manifestamente excessiva, viola os princípios basilares previsto no Código de defesa do consumidor, devendo responder pelos danos causados.

Na fixação dos danos morais, deve o magistrado, diante do caso concreto, arbitrar com moderação o valor da indenização, avaliar o grau de culpa e capacidade socioeconômica das partes, valendo-se ainda, das circunstâncias em que ocorreu o evento e as consequências advindas à vítima, cuidando para que não seja tão alto, a ponto de tornar-se instrumento de vingança ou enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão baixo de maneira a se mostrar indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

E, em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado de origem, se mostra justo e adequado para compensar os danos causados, se consideradas as circunstâncias específicas do caso, bem como as indenizações fixadas em casos análogos, devendo ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade da verba, consoante dicção do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022